Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715944-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERTON DA SILVA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora